Tribunal: TJDFT
Processo: 0704025-06.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É de serem rejeitados os embargos de declaração quando não for constatada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido; e sim, mais uma vez, inconformismos da Defesa, o que poderá, querendo, valer-se de recursos adequados aos Tribunais Superiores.
2. Negado provimento aos embargos de declaração.